Tribunal: TJDFT
Processo: 0797381-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE HOTELARIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 6.610,33 e R$ 53,92, por danos materiais, e R$ 3.000,00, para cada autora, a título de indenização por danos morais.
3. A ré/recorrente, em suma, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende sua ausência de responsabilidade, dada a responsabilidade exclusiva de terceiro (réu/recorrido - HOTEL ATLANTICO RIO LTDA.), considerando ser apenas uma plataforma de intermediação, não influindo na ingerência do serviço de hotelaria prestado.
4. Contrarrazões ao ID 71679533.
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV - Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. No caso, inconteste que as autoras/recorridas contrataram, por meio da ré/recorrente, reserva de hospedagem no HOTEL ATLANTICO RIO LTDA. (réu/recorrido). Nada obstante, a acomodação se mostrou inexata quanto ao anúncio, com condições precárias de higiene, segurança (fechadura da porta quebrada) e conforto.
11. Dado o escorço fático, inexorável a falha na prestação do serviço de intermediação da ré/recorrente, de modo a erigir sua responsabilidade pelos danos reclamados, sobretudo por sua culpa em eleger, para transações comerciais de hotelaria em seu local digital, pessoas cujo serviço é viciado e defeituoso. Aqui, há de se observar a integração da ré/recorrente à cadeia de fornecimento, implicando sua responsabilidade solidária pelos danos causados às consumidoras, segundo inteligência do art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, em respeito, também, ao princípio da reparação integral (restitutio in integrum).
12. Nesse passo, diante da falha na prestação do serviço, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com a nova hospedagem em hotel diverso e com o traslado para o aludido novo hotel, recompondo-se o patrimônio desfalcado, sobretudo à míngua de impugnação específica.
13. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade das autoras/recorridas hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, acarretando desordem na logística da viagem e desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.